Tribunal: TCU
Processo: 022.312/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de fomento 898311, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 898311, função null, que teve como objeto Realização do Congresso Brasileiro de Skate, no Distrito Federal. (no da TCE no sistema: 1007/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1811/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, a contar desta deliberação, o prazo para atendimento ao Acórdão 27/2026-TCU-Primeira Câmara (peça 95). 1. Processo TC- Processo 022.312/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação de Skate do Distrito Federal e Entorno (15.216.826/0001-60); Warleiton Dias Souza (XXX.405.601-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.